Tribunal: TJDFT
Processo: 0083204-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, deve o exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
3. No caso dos autos, a decisão de suspensão do processo foi proferida em 28/07/2017 e durou 1 ano, até 28/07/2018, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, aplicável ao caso. 3.1. Assim, o prazo prescricional teria findado em 28/07/2023. Ainda que se levasse em conta que a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, o prazo teria fim no mês de novembro de 2023. 3.2. Dessa forma, verifica-se a ocorrência do prazo prescricional.
4. Importante assentar que, nos termos da orientação firmada no Tema no 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). 4.1. Mencionada regra foi observada, conforme intimação nos autos de origem.
5. Assim, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição.
6. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “2 - A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização do Executado ou de bens penhoráveis. 3 - A alteração legislativa operada pela Lei 14.195/2021 não influi nos prazos prescricionais já iniciados conforme o art. 921 do CPC na sua redação original. 4 - A contagem do prazo da prescrição intercorrente é retomada automaticamente após o término do prazo de suspensão processual, não sendo necessária a intimação do Exequente para dar andamento ao Feito. [...] 7 - Conquanto não tenha o Apelante impugnado especificamente o prazo de prescrição considerado na sentença recorrida, é certo que a Magistrada prolatora do decisum, ao considerar o prazo de 3 (três) anos, descurou-se do fato de que se trata de Execução de contrato de abertura de crédito fixo, que atrai, assim, a incidência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ‘a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular’.” (00084656220108070006, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2022).
7. A alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos, após o fim do prazo de suspensão, e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos, também não prospera. 7.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Precedente (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2aTurma Cível, DJE: 26/04/ 2019). 7.2. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve-se manter extinto, segundo o art. 924, V, do CPC.
8. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).
9. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, não se aplica a majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.
10. Recurso improvido.